Tribunal: TJMT
Processo: 1008000-77.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008000-77.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (RECORRIDO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEPÓSITO PARA A ATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. CONTA ENCERRADA E VALOR RETIDO. VALOR RESTITUÍDO SOMENTE APÓS A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESTITUIÇÃO REALIZADA APÓS O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No caso, o recorrente comprovou ter realizado a restituição do valor anteriormente retido para uma conta bancária de titularidade do recorrido. Saliente-se que o recorrido, não impugnou de forma específica o comprovante do TED, em que constam a conta, agência e o CPF da parte autora. Não configurada a hipótese de cobrança indevida, descabe a restituição em dobro.

3. Dano moral configurado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO C6 S.A.,
em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente a restituir o valor retido, na forma dobrada, bem como, condenar o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024